Tribunal: TJPA
Processo: 0004695-15.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004695-15.2020.8.14.0136

APELANTE: WILLE SOUSA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO. RECUSA AO ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de origem pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, cumulada com suspensão da habilitação. O apelante sustenta insuficiência probatória para embasar a condenação, afirmando inexistirem elementos robustos que comprovem a alteração da capacidade psicomotora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, notadamente diante da recusa ao teste do etilômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório — incluindo Auto de Prisão em Flagrante, relatos uníssonos e coerentes dos policiais militares e Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora — comprova a materialidade e a autoria do delito.

4. O art. 306, § 2º, do CTB admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por quaisquer meios de prova legalmente admitidos, não sendo indispensável o teste de alcoolemia.

5. A recusa ao teste do etilômetro não impede a comprovação da embriaguez, quando presentes sinais evidentes de alteração psicomotora atestados por agentes públicos e por documento específico.

6. Depoimentos de policiais militares gozam de presunção de legitimidade e, quando coerentes e prestados em juízo sob contraditório, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação.

7. O delito do art. 306 do CTB possui natureza de crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que sinais externos de embriaguez, aliados à prova testemunhal, são suficientes para sustentar condenação pelo crime em questão (RHC 97.585/SP, Sexta Turma, j. 26/6/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da embriaguez ao volante independe da realização do teste do etilômetro, podendo ser demonstrada por quaisquer meios de prova admitidos em direito, conforme art. 306, § 2º, do CTB.

2. Depoimentos de policiais militares, quando coerentes, harmônicos e prestados sob contraditório, constituem prova idônea para fundamentar a condenação por embriaguez ao volante.

3. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de risco concreto ou dano efetivo para terceiros.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306 e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 97.585/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 26/6/2018, DJe 2/8/2018.

TJPA, Apelação Criminal n.º 0800290-72.2021.8.14.0133, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 28/01/2025.

TJPA, Apelação Criminal n.º 0819036-75.2022.8.14.0028, Rel. Des. Jorge Luís Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 13/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLE SOUSA DE ARAUJO
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás
, que o condenou pela prática do crime previsto no Art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool).

O Ministério Público ofertou denúncia em 10/03/2021 em face do apelante, narrando a ocorrência da prisão em flagrante em 01/11/2020, quando este foi surpreendido dirigindo um veículo FORD/F350 G em via pública, sob notória influência de álcool, conforme sinais de embriaguez descritos no auto. O autuado foi liberado mediante fiança.

A instrução criminal seguiu o rito ordinário, com a realização de Audiência de Instrução e Julgamento em 08/03/2023.

Sobreveio a sentença (datada de 04/06/2023), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu.

O réu
WILLE SOUSA DE ARAUJO
, por meio de seu advogado, interpôs o presente Recurso de Apelação em 04/12/2023, buscando a reforma da sentença condenatória.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em apertada síntese, a tese de absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por outras causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Os autos foram remetidos à
Procuradoria de Justiça
, que, em Parecer exarado pelo Procurador
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
(datado de
04/12/2024
), opinou igualmente pelo
desprovimento do Recurso
, mantendo-se íntegra a sentença de 1º Grau, por entender devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

Após as formalidades legais, os autos foram conclusos a esta relatora em
02/09/2025

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A irresignação do Apelante cinge-se à alegação de que as provas produzidas nos autos seriam insuficientes para embasar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, sustentando a ausência de elementos probatórios robustos para caracterizar o crime do Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II.1 - DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

O cerne da questão reside na validade e suficiência do conjunto probatório para atestar a alteração da capacidade psicomotora do apelante.

Conforme se extrai dos autos, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em Juízo, em especial:

1. O Auto de Prisão em Flagrante (APF);

2. O depoimento uníssono e coerente dos Policiais Militares responsáveis pela abordagem, os quais gozam de presunção de veracidade, especialmente quando confirmados sob o crivo do contraditório;

3. O Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, que, devidamente preenchido e assinado, atestou que o Apelante apresentava características típicas de embriaguez, tais como odor de álcool no hálito, olhos avermelhados, desequilíbrio e fala alterada.

É imperioso ressaltar que, após as alterações promovidas pela Lei n.º 12.760/12, o Art. 306 do CTB passou a prever, expressamente, que a comprovação da alteração da capacidade psicomotora pode ser feita por meios diversos da medição do teor alcoólico, conforme o § 2º:

“§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à produção da contraprova.”

No caso em tela, o Termo de Constatação de Sinais constitui meio de prova hábil e legítimo, pois é baseado em dados objetivos colhidos pela autoridade policial (sinais externos), sendo integralmente validado pela jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal.

Nesse sentido, firmou-se o entendimento de que a prova testemunhal, mormente a produzida por agentes públicos no exercício de suas funções, aliada aos sinais visíveis de alteração psicomotora, é suficiente para sustentar a condenação.

Vejamos a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE E CLARA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. DESCRIÇÃO DE CRIME EM TESE. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE QUE A CONDUTA TENHA EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA. BASTA A INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia. Plausibilidade da acusação, em face do liame entre a pretensa atuação do paciente e os fatos.

2. Em tal caso, está plenamente assegurado o amplo exercício do direito de defesa, em face do cumprimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

3. Descrito crime em tese, ou seja, dirigir veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que teria sido constatado por sinais externos de embriaguez e pelo teste do etilômetro (bafômetro), a tese da falta de justa causa, por atipicidade, não prospera na via eleita. Ir além, para saber da eventual margem de tolerância na medição do aparelho, é tema a ser dirimido na instrução probatória, sob o crivo do contraditório.

4. A espécie, segundo entendimento iterativo desta Corte, é de crime de perigo abstrato, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente. Basta que esteja conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool.

5. Recurso ordinário não provido.

(RHC n. 97.585/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

O entendimento acima do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é o mesmo entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive desta 3ª Turma de Direito Penal, vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARILDO GOMES DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa postulou a absolvição por ausência de provas da materialidade e da autoria ou, subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para sustentar a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se o valor da prestação pecuniária fixado na sentença deve ser reduzido em razão da alegada hipossuficiência econômica do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora, bastando a comprovação da concentração de álcool no sangue acima do limite legal.

4.

A materialidade está comprovada pelo teste de alcoolemia, que indicou 0,61mg/l de álcool, valor superior ao permitido, corroborado pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e depoimentos testemunhais.

5.

A autoria foi confirmada pela própria confissão do recorrente em sede policial e pelos relatos dos policiais que atestaram odor etílico e sinais externos de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio.

6.

Os depoimentos de agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo, não havendo elementos nos autos que infiram eventual má-fé ou parcialidade.

7.

A prova da embriaguez pode ser feita por qualquer meio legalmente admitido, conforme o art. 306, § 2º, do CTB, sendo desnecessária a realização de exame clínico específico.

8.

A fixação da prestação pecuniária em dois salários mínimos é proporcional à pena aplicada e à gravidade da conduta, não havendo provas nos autos que demonstrem incapacidade econômica do réu para seu cumprimento.

9.

A simples assistência da Defensoria Pública não presume, por si só, hipossuficiência econômica suficiente para justificar a redução do valor da pena alternativa.

10.

A utilização do valor da fiança para abater o montante da prestação pecuniária demonstra razoabilidade da sentença e adequação ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação da concentração de álcool no sangue acima do limite legal.

2.

Os depoimentos de policiais, prestados em juízo e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação.

3.

A assistência da Defensoria Pública não presume, por si só, hipossuficiência econômica capaz de justificar a redução da prestação pecuniária, cuja fixação deve observar critérios de proporcionalidade e prova concreta da incapacidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306 e § 2º; CP, art. 45, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1854277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2020, DJe 31.08.2020;
STJ, AgRg no AREsp 2189576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023, DJe 23.06.2023;
STJ, AgRg no REsp 1978270/SP, j. 28.06.2022, DJe 01.08.2022;
STJ, AgRg no AREsp 2290642/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0819036-75.2022.8.14.0028 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2025 ) (grifo nosso)

PROCESSO ApCrim N.º 0800290-72.2021.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

APELANTE: MAURÍCIO SILVA GAIA

ADVOGADO: DR. AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO - OAB/PA 19.197

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE ÁLCOOL. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
Maurício Silva Gaia
contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pelo cometimento do crime previsto no art. 306 do CTB. Também foi determinada a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses.

2.

Consta que o recorrente, em 04/10/2020, conduziu veículo automotor em via pública, com sinais claros de embriaguez, sendo constatados odores etílicos, voz enrolada e dificuldade para caminhar. Recusou-se a realizar o teste do etilômetro, mas apresentava no interior do veículo várias latas de cerveja, sendo abordado e preso em flagrante por policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória capaz de justificar a absolvição do apelante, como pleiteado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas
Os elementos de prova constantes nos autos – incluindo o Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e a Nota de Culpa – são consistentes em demonstrar a materialidade e a autoria do crime. Esses documentos foram corroborados pelos depoimentos de policiais militares que efetuaram a abordagem e a prisão em flagrante do recorrente, confirmando os sinais evidentes de embriaguez.

5.

Recusa ao teste do etilômetro e provas suficientes
A recusa do recorrente em realizar o teste do etilômetro não invalida a comprovação do crime, uma vez que o art. 306 do CTB admite que outros meios probatórios – como o depoimento das testemunhas e o laudo técnico – são aptos a evidenciar a alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão do consumo de álcool. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ.

6.

Depoimento de policiais como prova válida
O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possui validade probatória e é suficiente para embasar a condenação. A narrativa dos agentes que participaram da abordagem foi clara, coerente e corroborada pelos elementos materiais dos autos.

7.

Jurisprudência aplicável
O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais estaduais reconhecem que o depoimento de policiais é apto a comprovar crimes de trânsito quando corroborado por outros elementos de prova, afastando a alegação de insuficiência probatória.

8.

Conclusão
A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com análise criteriosa das provas constantes nos autos. Inexiste, portanto, qualquer motivo para reforma ou anulação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa ao teste do etilômetro não afasta a possibilidade de comprovação da embriaguez por outros meios de prova, como depoimentos de testemunhas e análise dos sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora.

2.

O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas dos autos, possui valor probatório e é suficiente para fundamentar a condenação por crime previsto no art. 306 do CTB.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CTB
, art. 306.

·

STJ, AgRg no REsp 1909397/MG
, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 02/03/2021, DJ 11/03/2021.

·

STF, RE 603.616/RO
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 de Repercussão Geral.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800290-72.2021.8.14.0133 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025 ) (grifo nosso)

Ademais, é fundamental reiterar a natureza jurídica do delito em questão. O crime de embriaguez ao volante é classificado como crime de perigo abstrato.

Neste tipo penal, o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública e a segurança viária. A lei penal presume o perigo a partir da própria conduta de dirigir sob a influência do álcool.

Portanto, para a consumação do Art. 306 do CTB, é desnecessária a comprovação de que o Apelante causou dano concreto ou que tenha efetivamente gerado uma situação de perigo real de acidente para terceiros. O risco para a coletividade é intrínseco à ação de conduzir um veículo com as faculdades psicomotoras alteradas.

Diante da robustez do conjunto probatório, que atestou a condução do veículo pelo Apelante em estado de embriaguez, e considerando a desnecessidade de perigo concreto, a condenação exarada pelo Juízo
a quo
se mostra irretocável, não havendo que se falar em absolvição

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com a análise das provas e com a jurisprudência dominante sobre o tema, e não havendo qualquer vício na dosimetria ou no procedimento que demande reforma, o VOTO é pelo
CONHECIMENTO
do recurso, mas,
no mérito,
pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026